Tribunal: TJSP
Processo: 0002566-18.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado em concurso formal. Prova segura. Palavra das vítimas confirmadas pela confissão parcial do réu. Desclassificação. Impossibilidade. Crime único. Impossibilidade. Pena e regime mantidos. Recurso improvido.